Tribunal: TJMT
Processo: 1015065-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015065-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Liminar, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PGE (AGRAVANTE), ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS - CPF: 717.189.741-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DA EMPRESA NOMEADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – NÃO APRECIAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– ACOLHIMENTO PARCIAL.

A questão relativa à imparcialidade da empresa nomeada para a realização a perícia não foi analisado no acórdão recorrido, configurando omissão.

Em vista de a matéria, concernente à imparcialidade da empresa, não foi submetida à apreciação do Juízo singular, logo, não merece conhecimento, pois se assim o fizer, restará configurada a supressão de instância.

Acolhem-se, em parte, os embargos de declaração, se, após sanada a omissão existente no
decisum
embargado, não houver razões para alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto, mas não apreciou a tese de que a empresa nomeada pelo Juízo singular é imparcial (id. 195477656, págs. 01/06).

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, visto que não apreciou a alegação de imparcialidade da empresa nomeada para a realização da perícia designada nos autos de origem.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por sua rejeição (id. 199047155, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto, mas não apreciou a tese de que a empresa nomeada pelo Juízo singular é imparcial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, por falta de dialeticidade.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O Embargante defende o não conhecimento dos Declaratórios, argumentando que não houve demonstração da omissão defendida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o previsto na norma processual.

Analisando as razões dos Embargos de Declaração, observo que o Recorrente aponta, de forma clara, onde residente a omissão defendida.

Dessarte, a rejeição da presente preliminar é medida que se impõe.

Do Mérito

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão recorrido foi omisso.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, constou das razões recursais do Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, a tese de ausência de imparcialidade da empresa nomeada pelo Juízo singular, já que o seu proprietário e responsável técnico, Thyago Jorge Machado, foi exonerado do cargo público que ocupava no Estado de Mato Grosso, contudo não houve apreciação de tal ponto. Logo, é evidente que o acórdão embargado foi omisso.

Entrementes, o reconhecimento da omissão não implica a alteração do
decisum
, porque a questão não foi submetida à apreciação do Juízo
a quo
.

Dessa forma, em vista de a matéria não ter sido objeto do
decisum
recorrido, tenho que não merece conhecimento, posto que, se assim o fizer, restará configurada a supressão de instância.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELA SEMA – SEGURO GARANTIA - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ANTECIPAÇÂO DE TUTEA RECURSAL INDEFERIDA -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida. (N.U 1019884-15.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 12/12/2023) (Negritei).

Por tais considerações, tenho que os Declaratórios devem ser acolhidos, em parte, tão somente para sanar a omissão, sem, contudo, alteração do acórdão.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para sanar a omissão, mantendo, consequentemente, inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024